Tribunal: TJES
Processo: 5001960-33.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Defeito, nulidade ou anulação; Intimação / Notificação
Data de julgamento: 2021-09-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001960-33.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUSTAVO GIORE
RECORRIDO: JOSE WILSON BONOMO
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001363-64.2018.8.08.0047 e 5001960-33.2018.8.08.0047

RECORRENTE:
GUSTAVO GIORE

RECORRIDO:
JOSE WILSON BONOMO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: A SRA. JUÍZA DE DIREITO
FABIA MÉDICE DE MEDEIROS

V O T O

Trata
m
-se de Recurso
s
Inominado
s

interposto
s
pelo requerido em face da sentença (id. 726768 –
autos nº.
5001363-64.2018.8.08.0047
)
(id.
1019444 – autos nº.
5001960-33.2018.8.08.0047)

que julgou procedente a pretensão autoral para o fim de condená-lo ao pagamento
de R$ 22.838,06 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos).

Nos termos dos recursos inominados (id. 726775 – autos nº. 5001960-33.2018.8.08.0047) (id. 1019465 – autos nº. 5001960-33.2018.8.08.004), a sentença deve ser anulada, ao suscitar preliminar de incompetência dos juizados especiais e, no mérito, sustenta a impossibilidade de execução de bens do sócio em dissolução de sociedade em curso, porquanto os débitos seriam da sociedade e não de determinado sócio.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

O recorrente sustenta a incompetência dos juizados especiais, porquanto o recorrido o cobraria débito relacionado a dívidas contraídas na constância da sociedade empresária, o que tornaria o requerente/recorrido incapaz de litigar perante o rito sumaríssimo.

Com efeito, rejeita-se a preliminar suscitada, pois consoante se observa das provas dos autos, não se trata de débito decorrente da dissolução da sociedade, ou seja, não se trata de montante referente às quotas societárias, mas cobrança de cheques para quitação de débito perante terceiros, cheques expedidos pelo recorrente, mas débito quitado pelo requerente/recorrido, tratando-se de mera sub-rogação por parte do autor/recorrido, legitimado ao ajuizamento da ação, afastada a alegada ausência de capacidade postulatória.

É como voto.

DO MÉRITO

Trata-se, na inicial, de ação de cobrança de
cheques emitidos pelo requerido/recorrente
em razão de dissolução de sociedade
empresária,
tendo o autor/recorrido quitado o débito perante terceiro, sem que o requerido/recorrente tenha
ressarcido o respectivo prejuízo, pelo que postul
ou

o recebimento de R$ 22.838,06 (vinte e dois mil oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos), acrescido de juros de mora a correção monetária a contar do vencimento dos cheques.

Inicialmente, importante salientar que
a r. sentença reconheceu a conexão dos autos nº.
5001363-64.2018.8.08.0047
e
autos nº.
5001960-33.2018.8.08.004
7, de sorte que
o julgamento dos recursos se dará de forma conjunta, por prevenção deste magistrado relator.

Com efeito, em que pese as alegações recursais, comunga-se com o entendimento
da r. sentença no sentido de reconhecer a aplicação do artigo 349 do Código Civil que prevê o instituto da sub-rogação, porquanto o recorrido
juntou aos autos cheques expedidos
pelo recorrente, nominal ao Auto Posto Boa Vista LTDA, bem como comprovou o pagamento do débito decorrente destes cheques
sem provisão de fundos, pelo que faz jus ao recebimento
da respectiva monta, no importe de R$
22.838,06 (vinte e dois mil, oitocentos e trinta e oito reais e seis centavos), acrescida de juros
de mora a contar da citação e correção monetária a partir do respectivo prejuízo/pagamento (11.10.2016), votando-se pela manutenção integral da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE

do recurso interposto
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Para eventual interposição de recurso extraordinário, comprovar o recolhimento de R$ 206,63 na Guia de Recolhimento da União – GRU do tipo ‘Cobrança’ - Ficha de compensação, a ser emitida no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal (
www.stf.jus.br
); e, para recursos não digitais ou para os digitais que contenham mídias ou outros objetos que devam ser remetidos via malote, o valor referente a porte de remessa e retorno, conforme tabela “D” da Resolução nº 631 do STF, de 28 de fevereiro de 2019.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.